Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-20.2023.8.11.0021
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002316-20.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERIVALDO LOPES TAVARES - CPF: 085.327.271-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 598.768.401-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Recurso em sentido estrito. Homicídio simples (art. 121,
caput,
do CP). Decisão de pronúncia. Pretensão de Despronúncia. Alegação de legítima defesa. Impossibilidade. Excludente de ilicitude não demonstrada de plano. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Juízo de admissibilidade da acusação. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio consumado em desfavor de Marcos Rodrigues da Silva.

2.

O recorrente alegou legítima defesa como excludente de ilicitude e requereu a impronúncia.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a despronúncia do acusado, diante da alegada excludente de legítima defesa, à luz da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, declaração de óbito, laudo necroscópico e depoimentos.

5.

Os indícios suficientes de autoria estão presentes de acordo com a confissão do acusado e dos depoimentos testemunhais convergentes.

6.

A alegada legítima defesa não restou demonstrada, pois não se configurou agressão injusta atual ou iminente. O uso de canivete contra a vítima, após arremesso de garrafa plástica, revelou desproporcionalidade e ausência de necessidade.

7.

A versão defensiva é contraditada por provas nos autos e pela conduta do acusado após o fato, incluindo a evasão do local do crime e a posterior prisão em outro Estado.

8.

A tese defensiva não se ampara em prova cabal e inequívoca, razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A tese de legítima defesa deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri quando não restar demonstrada de forma inequívoca de sua ocorrência. 2. A pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput, e art. 25; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE nº 1001129-03.2020.8.11.0111, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.04.2025; TJMT, RESE nº 0016001-18.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gerivaldo Lopes Tavares
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1002316-20.2023.8.11.0021, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o pronunciou pela suposta prática do delito de Homicídio Simples, tipificado no artigo 121,
caput,
do Código Penal (ID
268792390)
.

Em síntese, o recorrente alega
existência de legítima defesa
como causa excludente de ilicitude, visando com isso a absolvição sumária e, de forma alternativa, requer a
des
pronúncia
por falta de indícios mínimos de autoria (Id. 268791474).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo desprovimento (Id. 268791479).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem decidiu manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 268791480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a seguinte síntese (Id. 270307397):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO [ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS E APTOS AO PRONUNCIAMENTO PELO CRIME DOLOSO DENUNCIADO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso em sentido estrito.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gerivaldo Lopes Tavares
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, ao término da fase de instrução, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio consumado em desfavor de
Marcos Rodrigues da Silva.

A defesa argumenta que o acusado teria agido amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, alegando que a vítima arremessou uma garrafa de água de 5 litros na cabeça do apelante durante uma discussão, sem qualquer justificativa que legitimasse a ação violenta.

De forma alternativa, pretende a despronúncia, por falta de indícios mínimos de autoria.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“No dia 18 de junho de 2023, por volta das 21h35min, nas dependências da propriedade rural denominada ‘Fazenda Sol Vermelho’, sediada na cidade de Cocalinho/MT,
GERIVALDO LOPES TAVARES
, imbuído de
animus necandi

(vontade de matar), valendo-se de arma branca (canivete), desferiu golpes contra o ofendido MARCOS RODRIGUES DA SILVA, causando a sua morte (
vide
declaração de óbito de fls. 12 e exame necroscópico de fls. 18/32).

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS:

No dia dos fatos, o acusado encontrava-se no alojamento da ‘Fazenda Sol Vermelho’, fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas, quando, então, travou discussão com a vítima, desencadeando uma luta corporal entre envolvidos.

No desdobramento dos fatos, o acusado sacou de um canivete que carregava consigo e golpeou por duas vezes a vítima, atingindo-a na região peitoral, causando a sua morte.

Após o comportamento criminoso, o denunciado empreendeu fuga do local, tendo sido localizado somente no dia 07.07.2023, no Estado de Tocantins/TO e após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

A motivação do crime foi fútil, pois decorreu de mera discussão e desentendimento entre eles.”
(Id. 268791306).

No caso, verifica-se que a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 268792306), declaração de óbito (Id. 268792310), laudo necroscópico (Id. 268792315), bem como pelos depoimentos colhidos.

Os
indícios de autoria
são verificados não só na confissão do acusado como também nas declarações das testemunhas, senão vejamos.

A testemunha
Anderson Napoleão da Silva
, em sede extrajudicial, declarou:

“[...] que na data de 18/06/2023 por volta das 21:00 horas estava no alojamento da referida fazenda e que começou a escutar uma discussão entre a vítima e o suspeito, QUE levantou e saiu para fora do alojamento e que nesta hora presenciou a vítima deitada no chão já esfaquiada e que suspeito com o canivete em suas mãos, QUE não sabe dizer o motivo do crime, QUE depois que viu o fato o mesmo voltou para dentro do alojamento, QUE afirma que o suspeito tomou rumo ignorado e não sabe dizer para onde o mesmo foi” (Id. 268792308).

A testemunha
Santiago Souza Silva
, também em sede extrajudicial, afirmou:

“[...] que por volta das 21:00 horas na data de 18/06/2023 estava no alojamento da referida fazenda, quando começou a escutar uma discussão entre as pessoas de Marcos e Gerivaldo, sendo estes trabalhadores da referida fazenda, QUE o depoente afirma que a pessoa de Gerivaldo ingeriu bebida alcoólica o dia todo e que afirma que na referida fazenda é permitido o consumo de bebida alcoólica, QUE o depoente afirma que não sabe dizer o motivo da discussão e que no momento em que saiu para fora do alojamento visualizou a vítima Marcos ferido por arma branca e o suspeito Gerivaldo com um canivete em suas mãos, QUE o Gerivaldo estava falando que o Marcos havia arremessado uma garrafa de água em sua cabeça e que por esse motivo desferiu as facadas, QUE depois do fato a vítima ficou no chão e o suspeito falou que assumiria o que tinha feito, só que no momento em que a vítima estava morrendo o suspeito se evadiu do local e tomou rumo ignorado, QUE o depoente afirma que havia uma semana que a vítima e o suspeitos estavam se estranhando e que pelo o fato do suspeito estar embriagado foi que aconteceu o ocorrido
” (Id. 268792309).

Ainda na fase administrativa, o recorrente
Gerivaldo Lopes Tavares
disse o que segue:

“[...] ele quebrou uma garrafa na minha cara, uma garrafa de beber água [...] todo dia ele bebia lá no barraco [...] ele tava um mês e pouco lá na fazenda [...] eu tava sentado no pé da mesa, conversando com o cara que faz a ronda lá de noite, [...] aí ele sentou lá no meio da conversa e começou a falar coisa, ele tava bebendo desde cedo”
(Id. 268792338).

“[...] só teve uma palavra que eu falei pra ele que eu mandei ele se lascar, aí ele pegou, ele se levantou da mesa e já veio com uma garrafa na minha cabeça, garrafa na minha cara, e eu tentando sair entre o banco e a mesa e eu não conseguia sair por causa das pancadas da garrafa na minha cara [...] garrafa de plástico de beber água, essa garrafa térmica”
(Id. 268792334).

Na audiência de instrução (Id. 268792387) foram ouvidos o policial Hugo Andres Leitão Campos e interrogado o recorrente (réu.)

O policial
Hugo
relatou em audiência que:

“[...] ao chegar no local, verificamos o fato, que já tinha acontecido, a vítima já estava em óbito, fizemos um levantamento no local, conversamos com as testemunhas, perguntando o que que ouve, as informações que passaram pra gente que eles estavam bebendo, eles tiveram um desentendimento, uma briga, acho que a vítima jogou alguma coisa no réu, uma garrafa e o réu desferiu golpes de canivete, arma branca [...] tentamos localiza-lo mas como estava muito escuro [...] não tivemos êxito na localização do mesmo [...] estavam bebendo, embriagados”
(mídias Id. 268792387).

Já o acusado, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou:

“[....] eu cheguei a deferir ele, porque ele me deu, ele me deu várias pancadas de garrafa na minha cabeça
, aí no momento da raiva eu estava com o canivete no bolso
, que é um canivete de uso meu de trabalho, e cheguei a fazer isso que eu não queria que tivesse acontecido, mas, chegou um momento de acontecer... ele começou a falar umas coisas lá e eu não gostei, e aí eu já falei umas coisas pra ele, ele não gostou também [...] aí ele levantou do banco e me acertou com a garrafa. Eu estava do outro lado da mesa. Aí consegui sair de entre mesa, onde nós entrou em luta corporal e cheguei a deferir ele uns golpes de canivete [...] é uma garrafa de plástico de 5 litros de carregar água [...]”
(mídias Id. 268792387).

Feitos os necessários destaques quanto às provas colhidas na fase administrativa e judicial, faço constar que
a tese defensiva de legítima defesa não se sustenta
, pois os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inconteste, a presença dos requisitos legais do artigo 25 do Código Penal.

Conquanto
o recorrente alegue ter sido supostamente agredido com uma garrafa de plástico na região da cabeça pela vítima, e que teria se defendido de tais agressões desferindo golpes de canivete, tal circunstância não se mostra, em análise perfunctória, suficiente para infirmar, de modo inequívoco, o dolo de matar.

Acresça-se que eventual alegação de legítima defesa demanda exame aprofundado da dinâmica fática, não sendo possível, nesta etapa processual, acolher a tese defensiva de forma conclusiva.

Com efeito, a exclusão de ilicitude exige prova cabal e incontestável nos autos para afastar o envio do feito ao Tribunal Popular, o que não se evidencia, por ora, considerando as palavras do recorrente e as declarações das testemunhas.

O recorrente
Gerivaldo
informou que das “garrafadas” não sobrevieram hematomas, não foi hospitalizado nem houve necessidade

de tratamento médico.

As versões prestadas pelas testemunhas são harmônicas e com o relato do próprio acusado,
convergindo para uma possível ocorrência de um ataque desproporcional à vítima
, que teria sido motivado por uma discussão, sem que se configure agressão injusta atual ou iminente capaz de justificar a reação do recorrente.

Além disso, há notícias nos autos de que o recorrente teria se evadido do local, vindo a ser localizado posteriormente em outro Estado da Federação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consagra o entendimento de que
a tese de legítima defesa exige prova cabal e inequívoca
, de modo que, ante as razoes esposadas, não cabe o seu acolhimento nesta fase de pronúncia.

Assim, mostra-se impertinente o acolhimento sumário da excludente de legítima defesa, impondo-se a manutenção da pronúncia para que a matéria seja submetida ao crivo do Júri, juiz natural da causa.

Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos, não há ensejo à
declaração de
absolvição sumária.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA – EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PRONÚNCIA MANTIDA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO. Tendo em vista a ausência de prova cabal da excludente de ilicitude alegada, bem como a consequente inocorrência de quaisquer dos requisitos autorizadores da absolvição sumária, dispostos no rol taxativo do art. 415 do Código de Processo Penal, deve a excludente da legítima defesa ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela. A exclusão de qualificadoras só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência.
(TJMT - 1001129-03.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Quanto ao pedido de
despronúncia
, ressalta-se que, na forma do
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal,
para a pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade e a existência de
indícios suficientes de autoria
ou participação do investigado
, com a dispensa de prova robusta nesse sentido.

Ou seja, nesta fase processual ocorre o juízo sumário de conhecimento, já que o exame aprofundado sobre o mérito é de incumbência do juiz natural da causa, qual seja, o do Júri.

Sendo verificado o substrato mínimo de prova
, em cumprimento ao disposto no art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal,
é dever do Magistrado remeter a questão à soberania dos veredictos
.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci,
in
Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 74/75, esclarece:

[...] Somente deve seguir a julgamento pelo Tribunal Popular o caso que comporte, de algum modo, conforme a valoração subjetiva das provas, um decreto condenatório. O raciocínio é simples: o juiz da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente. Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve. Sob outro prisma, a suficiência de provas deve espelhar uma dúvida razoável. Um determinado magistrado, analisando o conjunto probatório, condenaria; outro poderia absolver. Envolvida está a valoração da prova, que, com certeza, varia de pessoa para pessoa, logo, de juiz para juiz.

Na hipótese em análise, há lastro probatório mínimo e coerente para o juízo de admissibilidade da acusação,
suficiente à submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
, conforme exige o juízo de probabilidade típico desta fase processual.

As declarações prestadas pelas testemunhas presenciais
Anderson Napoleão da Silva
e
Santiago Souza Silva
, colhidas na fase inquisitorial, aliadas ao relato do policial que atendeu à ocorrência e às declarações do recorrente em juízo, apontam que este teria desferido golpes de canivete contra a vítima.

Tais elementos são suficientes para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete, com base em toda a prova coligida, apreciar a verossimilhança da alegada legítima defesa e deliberar sobre a responsabilidade penal do recorrente.

Feitas essas considerações, extrai-se que o pedido de despronúncia, firmado pela defesa, não merece acolhimento
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1 . Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, no caso, apreensão da arma de fogo utilizada no crime em poder de um dos réus e do veículo que serviu para a prática criminosa em poder do outro réu, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
; 2. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, do § 2º, do art . 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que os recorrentes teriam agido por motivo torpe (porque as vítimas teriam envolvimento com crimes) e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa delas (elemento surpresa). Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0016001-18.2016 .8.11.0002, Relator.:
Des (a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2024)

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
em sentido estrito
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia que submeteu o acusado Gerivaldo Lopes Tavares a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025